Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016823-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MURILO VIEIRA SALES - CPF: 019.503.281-04 (AGRAVANTE), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA RECURSAL DE EVIDÊNCIA – CONTRATO DE COMODATO – RESCISÃO – FATO INCONTROVERSO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 311 DO CPC – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DESNECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do inciso II e IV do art. 311, do CPC, a tutela de evidência será concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente, o que se verifica no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO VIEIRA SALES, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada n. 1003612-47.2017.8.11.0002,
indeferiu
o pedido de reintegração de posse do imóvel em litígio objeto de Matrícula n. 46.906, do 1o Ofício de Imóveis da Comarca de Várzea Grande.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- é incontroversa a sua propriedade sobre imóvel
sub judice
, bem como o contrato de comodato e sua rescisão, face a notificação recebida pelo Agravado em 02/02/2017, estando, portanto, em mora desde 02/03/2017 na obrigação de desocupação;

- o valor mínimo de aluguéis devidos pelo Agravado desde a sua constituição em mora a partir de 02/03/2017 até 25/07/2022, quando formulado o pedido de tutela de evidência para reintegração da posse, corresponde a sessenta e quatro (64) meses de aluguéis a serem arbitrados em no mínimo R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, ou seja, no mínimo o Agravado será condenado a indenizar o valor de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais);

- pelo laudo de constatação e avaliação, as benfeitorias que o Agravado construiu e que são objeto de pedido de indenização, somam no máximo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), portanto, inferior ao valor que o Agravado estará obrigando a indenizar, nos termos do art. 582 do Código Civil.

Desse modo, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal de evidência, para determinar a expedição de Mandado de Reintegração de posse ao Agravante do imóvel
sub judice
, objeto da matrícula 46.906 do RGI do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, ou, fixar prazo para devolução da posse sob pena de multa diária e expedição do mandado de reintegração de posse.

A liminar recursal foi indeferida no id. 143683159.

Contrarrazões no Id. 148506658.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Cinge-se a controvérsia em aferir se foram preenchidos os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de evidência para rescisão do contrato objeto da demanda e reintegração de posse do imóvel.

A tutela provisória é instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem verossimilhança de suas alegações.

Oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Fredie Didier Jr. sobre as tutelas, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p. 567:

A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal. (...) As atividades processuais necessárias para a obtenção de uma tutela satisfativa (...) podem ser demoradas, o que coloca em risco a própria realização do direito afirmado. Surge o chamado perigo da demora (periculum in mora) da prestação jurisdicional. (...) No intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa ou cautelar).

A tutela de evidência antecipa os efeitos finais da decisão, satisfazendo-se desde logo o provável direito do autor, ainda que inexistente a urgência, mostrando-se cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 311,
caput
, do CPC, quais sejam:

a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

b) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

c) tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de cominação de multa;

d) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a qual o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Tais hipóteses são analisadas em cognição sumária e se fundam em juízo de probabilidade (aparência de direito).

Partindo destas premissas, passa-se à análise do pleito formulado pelos Autores/Agravantes, com fulcro no art. 311, IV, do CPC, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No caso, resta incontroverso nos autos que o Agravado exerce posse no imóvel
sub judice
de propriedade do Agravante, por um contrato de comodato verbal, que
foi rescindido pela notificação de 02/03/2017
.

É de se sopesar, ainda, que houve aditamento da inicial, onde o autor\agravante pleiteou na forma do art. 582 do Código Civil, o arbitramento de aluguéis mensais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), circunstância compatível com a realidade do valor de avaliação do imóvel, além do que,

não foi objeto de contestação pelo réu\agravado
.

Desse modo, considerando que o valor mínimo de aluguéis devidos pelo réu\agravado ao autor\agravante, desde a sua constituição em mora a partir de 02/03/2017 até 25/07/2022, quando formulado o pedido de tutela de evidência para reintegração da posse, corresponde a sessenta e quatro (64) meses de aluguéis a serem arbitrados em no mínimo R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, o agravado será condenado a indenizar ao pagamento do valor de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Corroborando, ainda, nota-se pelo laudo de constatação e avaliação dos autos (id. 140453154) que as benfeitorias que o réu\agravado construiu e que são objeto de pedido de indenização, somam no máximo o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), portanto, inferior ao valor que o agravado estará obrigando a indenizar, nos termos do art. 582 do Código Civil.

O esbulho advindo da persistente mora, que já perdura ao longo de anos, quando ausente sequer eventual proposta para sua purga, demonstra o esbulho possessório e o pleno direito de posse do autor/agravante sobre o bem, inquestionável o cabimento de sua imediata reintegração às mãos dos legítimos possuidores, certo que questões concernentes à rescisão contratual deverão ser tratadas ao final da demanda, com as devidas estipulações de responsabilidade por eventuais indenizações contratuais e legais entre as partes.

Todas as alegações elencadas na peça de defesa não são capazes de afastar o esbulho praticado ao longo dos anos, ausente qualquer direito sobre a coisa que legitime a permanência do réu/agravado no imóvel.

Também é incontroversa, a permanência dos réu/agravado em imóvel de terceiros, com uso e fruição exclusiva sem o pagamento de qualquer contraprestação para tanto, sequer arcando com as despesas ordinárias do imóvel que estão ocupando sem a devida permissão de seus reais possuidores, que já notificaram extrajudicialmente e até mesmo judicialmente o réu/agravado sobre a mora, ausente qualquer mínima intenção de sua purgação.

Crucial destacar, por fim, que determinar ao autor/agravante que aguarde a efetivação da rescisão contratual para a devida devolução do imóvel somente na fase de cumprimento da sentença determina inestimável prejuízo ao comodante e mínimo prejuízo ao comodatário, em manifesta e duradoura inadimplência, configurando, portanto, patente desequilíbrio contratual advindo de inércia do judiciário, o que não se pode admitir.

O robusto conjunto probatório já existente nos autos demonstra que o prejuízo do autor/agravante vem se acumulando e se alastrando ao longo de inaceitável período e a manutenção da situação afasta o sentido de amparo ao jurisdicionado, cumprimento da lei e do contrato e o sentido de justiça almejado através da propositura da demanda, o que não deve ser desconsiderado pelo julgador, sob pena de se ferir de morte os mais diversos princípios constitucionais e direitos tutelados nesta ação.

Logo, em cognição sumária, é possível aferir a probabilidade do direito, que não restou afastada por quaisquer dos argumentos e das parcas provas apresentadas pelo réu/agravado, preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a concessão parcial da tutela de evidência.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder a tutela de evidência, determinando a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023